Tribunal: TJSP
Processo: 2272462-05.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
r no 211 de 09 de fevereiro de 2018, no Município de Charqueada - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante – Impugnação, ainda, a hipótese de contratação temporária de professores não concursados, sem justificativa atender excepcional interesse público - FUNÇÃO DE CONFIANÇA – Distinção constitucional entre função de confiança e cargo comissionado - Exigência na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados, de que ambos devem ser restritos ao assessoramento, chefia ou direção para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, e com necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos – Limitação, ainda, da competência suplementar dos Municípios para especificar regra geral sob o prisma local em matéria de Leis de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), a qual exige que o ocupante de cargo de direção, supervisão e assessoramento escolar deve ser oriundo do quadro de servidores efetivos – Situação em que as expressões impugnadas designam, em verdade, cargos com atribuições distintas daquela do magistério, e de natureza preponderantemente técnica-burocrática, a serem preenchidos exclusivamente por servidores concursados mediante concurso ou processo seletivo específico no Município de Charqueada – Não preenchimento pleno dos requisitos do artigo 115, inciso V, da Constituição Bandeirante e das diretrizes do artigo 67, inciso I e § 2o, da LDB – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Instituto admissível, em princípio, até mesmo para os chamados serviços permanentes da Administração, devendo-se levar em consideração não apenas a natureza do serviço, mas também a natureza das situações tidas por justificadoras da contratação – Vedação devida apenas em relação ao uso abusivo da contratação temporária por entes públicos – Hipóteses previstas na lei impugnada que estão em conformidade com a ordem constitucional, com exceção dos incisos I e V do artigo 59 (expansão da rede municipal de ensino e regência de turmas da educação de jovens adultos), por descreverem situações previsíveis, bem como dos itens 'e' e 'f' do inciso IV (outros afastamentos desde que superiores a 15 dias e vacância do emprego durante o ano letivo), por ser, a redação, excessivamente genérica – Incompatibilidade, ainda, entre o regime celetista e as contratações temporárias – Inconstitucionalidade, portanto, da expressão "sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT", constante do artigo 56 da Lei em questão – Violação, nesse particular, aos arts. 111 e 115, incisos II, V e X, e artigo 144 da Constituição Bandeirante - MODULAÇÃO – Aplicação da diretriz do artigo 27 da Lei 9.868/99 para dar o prazo de 120 dias para a reorganização da estrutura de ensino municipal, com ressalva de irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé - Ação julgada parcialmente procedente, com modulação e ressalva.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2272462-05.2021.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/08/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam funções de confiança de 'Coordenador Pedagógico', 'Diretor de Escola', 'Professor Formador', 'Supervisor de Ensino' e 'Vice-Diretor de Escola', bem como suas atribuições, em dispositivos normativos constantes na Lei Complementar no 211 de 09 de fevereiro de 2018, no Município de Charqueada - Alegação de inconstitucionalidade pela

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam funções de confiança de 'Coordenador Pedagógico', 'Diretor de Escola', 'Professor Formador', 'Supervisor de Ensino' e 'Vice-Diretor de Escola', bem como suas atribuições, em dispositivos normativos constantes na Lei Complementar no 211 de 09 de fevereiro de 2018, no Município de Charqueada - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante – Impugnação, ainda, a hipótese de contratação temporária de professores não concursados, sem justificativa atender excepcional interesse público - FUNÇÃO DE CONFIANÇA – Distinção constitucional entre função de confiança e cargo comissionado - Exigência na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados, de que ambos devem ser restritos ao assessoramento, chefia ou direção para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, e com necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos – Limitação, ainda, da competência suplementar dos Municípios para especificar regra geral sob o prisma local em matéria de Leis de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), a qual exige que o ocupante de cargo de direção, supervisão e assessoramento escolar deve ser oriundo do quadro de servidores efetivos – Situação em que as expressões impugnadas designam, em verdade, cargos com atribuições distintas daquela do magistério, e de natureza preponderantemente técnica-burocrática, a serem preenchidos exclusivamente por servidores concursados mediante concurso ou processo seletivo específico no Município de Charqueada – Não preenchimento pleno dos requisitos do artigo 115, inciso V, da Constituição Bandeirante e das diretrizes do artigo 67, inciso I e § 2o, da LDB – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Instituto admissível, em princípio, até mesmo para os chamados serviços permanentes da Administração, devendo-se levar em consideração não apenas a natureza do serviço, mas também a natureza das situações tidas por justificadoras da contratação – Vedação devida apenas em relação ao uso abusivo da contratação temporária por entes públicos – Hipóteses previstas na lei impugnada que estão em conformidade com a ordem constitucional, com exceção dos incisos I e V do artigo 59 (expansão da rede municipal de ensino e regência de turmas da educação de jovens adultos), por descreverem situações previsíveis, bem como dos itens 'e' e 'f' do inciso IV (outros afastamentos desde que superiores a 15 dias e vacância do emprego durante o ano letivo), por ser, a redação, excessivamente genérica – Incompatibilidade, ainda, entre o regime celetista e as contratações temporárias – Inconstitucionalidade, portanto, da expressão "sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT", constante do artigo 56 da Lei em questão – Violação, nesse particular, aos arts. 111 e 115, incisos II, V e X, e artigo 144 da Constituição Bandeirante - MODULAÇÃO – Aplicação da diretriz do artigo 27 da Lei 9.868/99 para dar o prazo de 120 dias para a reorganização da estrutura de ensino municipal, com ressalva de irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé - Ação julgada parcialmente procedente, com modulação e ressalva.*